Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS COISAS. CONDOMÍNIO. EX-CONSORTE. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE NOVA MORADIA E COM RECURSOS EXCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO OU VEDAÇÃO DE USO DA COISA COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A utilização de imóvel comum pelo ex-consorte, sobretudo para habitação, nada mais é do que o exercício regular de direito, somente representando abuso se impede o exercício de igual direito pelo outro coproprietário. Nesse último caso, cabível pedido de indenização pelos frutos que deixou de receber.
2. No caso, a ex-consorte construiu, com recursos próprios e exclusivos, outra moradia dentro do terreno, onde passou a residir. A casa comum fiou desabitada e não há provas de imposição de algum obstáculo ou barreira para o uso da coisa comum. Nesse passo, não há que se falar em direito a reparação por uso exclusivo da copropriedade.
3. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.